Tribunal: STF
Processo: ARE 1311029
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Comexi Group S.L contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL, PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXPOSIÇÃO/FABRICAÇÃO DE PRODUTO PATENTEADO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA EMPRESA AUTORA. PATENTE REGISTRADA JUNTO AO INPI. CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. MULTA APLICADA AFASTADA. APELAÇÃO 01: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO 02: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, destaco que o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Por fim, importa salientar que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessário realizar o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator